Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 1010825-42.2019.8.11.0000
Embargante : BANCO BMG SA
Embargado : ANDERSON MARQUES DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG SA, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial .
Alega, em síntese, existência de contradição ao argumento que “no dispositivo da r. decisão deveria constar a inadmissão do recurso, e não o seu seguimento negado”.
O Embargado se manifestou no id 43836496 protestando pela rejeição do aclaratório.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a parte Embargante alega que ao negar seguimento ao Recurso Especial a decisão incorreu em contradição, uma vez que se “o recuso tivesse seu seguimento negado, o instrumento cabível para o BMG seria a interposição de agravo interno (art. 1030, §2o do CPC), ao passo que caso o recurso especial tenha sido inadmitido, o recurso cabível seria o agravo em recurso especial, nos termos do art. 1030, §1o do CPC”. Sem razão!
Ao afastar a aplicação do disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC e, ao final, utilizar a terminologia “nego seguimento”, a decisão guerreada demonstrou apenas que a questão jurídica não envolvia tema julgado em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mas esbarrava em súmula impeditiva da corte superior.
Dito isso, os aclaratórios opostos revelam nitidamente o mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento não envolve qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII
.